Tribunal: TJMT
Processo: 1021785-02.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021785-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA PADOVANI GUIMARAES - CPF: 773.580.661-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021785-02.2017.8.11.0041

DIREITO CIVIL
. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em que a autora faleceu durante o processo e seus herdeiros foram habilitados. A seguradora recorre da sentença que a condenou ao pagamento da indenização, alega ilegitimidade dos herdeiros e impossibilidade de realização de perícia médica indireta.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o direito à indenização do seguro DPVAT é personalíssimo, ou se pode ser transmitido aos herdeiros; (ii) se os herdeiros da autora são legítimos para prosseguir com a ação; e (iii) se é possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora.

III. Razões de decidir
.

3.

O direito à indenização do seguro DPVAT, embora personalíssimo em relação à vítima, não se extingue com a morte desta, sendo transmitido aos seus herdeiros como direito patrimonial.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear a indenização do seguro DPVAT em caso de falecimento do segurado.

5.

É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora, desde que haja documentação médica suficiente para a análise.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito à indenização do seguro DPVAT é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do segurado, ainda que a morte não tenha ocorrido em decorrência do acidente. 2. Os herdeiros do segurado falecido são partes legítimas para pleitear a indenização do seguro DPVAT em juízo. 3. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente do segurado, mesmo após o seu falecimento, desde que haja documentação médica suficiente para a análise."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 110 e 689; Lei nº 6.194/74, art. 5º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, SÚMULA 474; STJ, SÚMULA 580; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.131964-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019; TJSP, Apelação 1007361-95.2018.8.26.0624, Relator Claudio Hamilton, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2019; TJMT, RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012; TJMT, AI 160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015; TJMT, Ap 35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027121-66.2024.8.11.0000

APELAÇÃO Nº 1021785-02.2017.8.11.0041

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADAS:
MARIA PADOVANI GUIMARAES

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Ação
: Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação. Condenou a seguradora a pagar o valor de R$ 3.037,50, referente à invalidez parcial e permanente do segurado, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 31/05/2019, corrigido monetariamente desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

Além disso, a seguradora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 249740185): Alega que o direito à indenização por invalidez é personalíssimo, ou seja, pertence exclusivamente à vítima do acidente. Assim, esse direito não poderia ser transmitido aos herdeiros após o falecimento da vítima, mesmo que o falecimento tenha ocorrido em decorrência do acidente.

Pugna pelo provimento do recurso, para improcedente a ação. Requer que a exoneração do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Subsidiariamente, que sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões
(Id. 249740188): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021785-02.2017.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido do espólio de MARIA PADOVANI GUIMARES, condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 3.037,50, referente à invalidez parcial e permanente do segurado, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 31/05/2019.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros para recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez.

A lide advém da Ação de Cobrança proposta por Maria Padovani Guimaraes, com o fim de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, em decorrência de acidente sofrido em 31/05/2019.

Todavia, aportou ao feito notícia acerca do falecimento da autora, ocorrido em 11/01/2021 e, na sequência, pedido para o prosseguimento da ação e determinação para realização de perícia médica indireta, com base na documentação acostada, bem como postulou-se a substituição do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros.

Realizada a perícia indireta (Id. 249740179):

“ (...) 3. CONCLUSÃO A periciada veio a óbito no dia 11/01/2021 devido à insuficiência respiratória aguda, metástase pulmonares e neoplasia maligna de ovário, cujo evento não teve relação direta com o acidente automobilístico narrado na inicial.

A análise dos autos permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente. A fratura de clavícula direita e TCE - traumatismo cranioencefálico na região supra zigomática normalmente determina sequela definitiva com dano anatômico e funcional definida como média (50%) em ombro direito e residual (10%) em estrutura craniofacial. (...)”.

Ressalta-se, por oportuno, a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte autora, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, como defende equivocadamente a apelante.

A esse respeito, votos deste Relator, julgados pela Quarta Câmara de Direito Privado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS PAIS COMO SUCESSORES - HERDEIROS DA VÍTIMA - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – APLICABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual. Na ação em que se pretende a indenização securitária/DPVAT, é necessário considerar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado para efeito do cálculo da indenização (art. 5º, § 5º, da Lei 6194/74 e Súmula 474/STJ) que, no caso, corresponde a 25% do valor máximo, por causa de invalidez do ombro esquerdo." (RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012)

"AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE direito personalíssimo - HABILITAÇÃO DE sucessores - PERÍCIA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o óbito da parte AUTORa no curso do processo, a realização de perícia indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe." (AI 160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.1.Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns.2.Para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, não é necessária a comprovação da condição de único herdeiro da vítima. (Ap 35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃOS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE. VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Os irmãos da vítima fatal de acidente automobilístico, que faleceu solteira, sem deixar descendentes ou ascendentes, são seus sucessores legítimos, portanto detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização concernente ao seguro DPVAT.
- A ausência de um dos irmãos no polo ativo da demanda não esvazia a legitimidade do Autor. No entanto, os demais herdeiros devem ser considerados na composição do divisor para a distribuição da cota-parte que caberá a cada autor, na indenização do seguro DPVAT.
- O pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT está condicionado à demonstração do nexo de causalidade entre o sinistro de trânsito e a repercussão do evento danoso na pessoa da vítima.
- A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.131964-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Falecimento do segurado - Procedência - Acidente de trânsito ocasionado por uma carreta que se desprendeu do trator que era conduzido em via pública - Indenização securitária devida - Veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT - Orientação jurisprudencial - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP – Apelação 1007361-95.2018.8.26.0624 – Relator Claudio Hamilton – 25ª Câmara de Direito Privado – j. 25.03.2019)

Desta feita, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em conformidade com os artigos 110 e 689, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em falta de interesse processual, nem mesmo ilegitimidade ativa dos herdeiros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024